Tribunal: TJPA
Processo: 0025937-79.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025937-79.2018.8.14.0401

APELANTE: JOSIAS AGUIAR BERNARDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, § 9º, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ÚNICA PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. INCABIMENTO. DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, especialmente em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida na fase inquisitiva e judicial, corroborados pelo laudo pericial juntado aos autos. Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, geralmente, não é testemunhado;

2.
Totalmente insubsistente a alegação da defesa, pois conforme bem delineado na sentença, nos casos de crime de violência contra a mulher ocorridos no contexto doméstico e familiar, é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral, quando há pedido expresso da acusação, o que ocorreu no caso dos autos, ainda que este valor não tenha sido quantificado.
.

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de março e término em 14 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/Pa, 07 de março de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

JOSIAS AGUIAR BERNARDE
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a
pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto,

e pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) em indenização por danos morais
, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º do CPB, tendo suspendido condicionalmente a pena privativa de liberdade pelo período de 02 (dois) anos, e aplicando o art. 78, §2º, do CPB, proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir de 23:00 horas; proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial; e por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos ou palestras sobre a questão de gênero (Programa Gênero e Violência, na universidade UNAMA/Alcindo Cacela).

Relata a denúncia que no dia 09/11/2018, a vítima estava em sua residência junto com o acusado e com os dois filhos que com ele possui, mexendo em seu aparelho celular, ocasião em que o denunciado pegou o celular da mão dela e viu as mensagens que a ofendida havia trocado com outras pessoas.

Com isso, a vítima pegou o celular da mão do denunciado, sendo que ele tentou retirar novamente o objeto de sua companheira, entretanto, não conseguiu, momento em que o agressor passou a proferir palavras de baixo calão em desfavor da convivente, tais como VAIS TE FUDER.

Ato contínuo, o denunciado desferiu golpes em várias partes do corpo da vítima: rosto, barriga, costa e bunda. Não satisfeito, enrolou a mão da ofendida no cabelo dela e a arrastou por toda casa. O denunciado ameaçou ceifar a vida da vítima. As agressões foram presenciadas pelos filhos menores de idade do casal. A vítima se submeteu ao exame de corpo de delito, conforme Laudo de nº 2018.01.015022-TRA, acostado à fl. 07 do processo, que descreve: equimose violácea de 3,0cm no braço esquerdo, escoriações lineares distribuídas no braço e antebraço direitos; escoriações distribuídas nas regiões escapulares bilateralmente.

Em
razões recursais (ID
6257701 – Págs. 207/215)
, o recorrente pugna pela absolvição, ante a insuficiência de provas, uma vez que a condenação está calcada em depoimento exclusivo da vítima.

Pugna ainda pela exclusão da indenização por danos morais, pois alega que é indispensável o contraditório e a ampla defesa em relação ao valor arbitrado, em razão da capacidade financeira do acusado.

Em
contrarrazões (ID
6257703 – Págs. 219/224)
,
o Ministério Público requer a manutenção do r.
decisum
, com o consequente
improvimento
do recurso de apelação criminal interposto.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Almejada Absolvição. Insuficiência de Provas. Única prova. Palavra da vítima.

Alega o apelante que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima de forma isolada, pelo que requer a absolvição por insuficiência de provas
.

De plano, tal argumento
não merece prosperar
, senão vejamos:

Analisando atentamente os autos, constata-se que a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar restou evidenciado pelo boletim de ocorrência policial prestado pela ofendida
(ID
6257647
– Págs. 05/22)
e pelo Laudo Pericial
(ID
6257672 – Págs. 132/133)
, o qual descreve a existência de “
uma esquimose violácea de 3 cm no braço esquerdo, escoriações lineares distribuídas no braço e antebraço direitos; escoriações distribuídas nas regiões escapulares bilateralmente.
”

Em juízo (ID
6257698 – Págs. 194/196 – vide sentença
) a vítima
Cleodete do Socorro Cardoso Maciel
, declarou,
verbis
:

“que o fato é verdadeiro. Relatou que à época do fato, o acusado chegou em casa bêbado, então eles começaram a discutir, pois ele queria o celular dela e estava acusando-a de traição, mais tarde, no momento em que ela foi se deitar para dormir, trancou a porta e ele bateu querendo o celular, entretanto ela disse que não ia dar, com isso ele começou as agressões, ela tentou se proteger, ele deu um tapa nela, ela caiu no colchão e reagiu. Informa que ninguém viu as agressões, nem as crianças, ela ficou lesionada nos olhos e mão. Anteriormente ele já a agrediu uma outra vez.”

A testemunha,
Waldecy Alkemin Ferreira
, relatou
que estava de serviço como investigador de polícia e a vítima o procurou dizendo que havia sido agredida pelo seu esposo. Informa que ela disse que estava lesionada, mas ele não se recorda de ter visto lesão, também não se lembra se o acusado foi preso em flagrante.

Já a testemunha,
Carlos Alberto de Lima Pires
, relatou
que não presenciou os fatos, a sua participação foi na manhã seguinte, quando a vítima foi a delegacia relatar a denúncia, após isso, foram ao local do crime e deram voz de prisão ao acusado, ela disse que ele havia a agredido, puxado o seu cabelo e arrastado pela casa. Informa que não se recorda de ter visto a vítima lesionada, mas acha que estava com marcas vermelhas pelo braço e o acusado não disse se havia sido lesionado pela vítima.

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, especialmente em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida na fase inquisitiva e judicial, corroborados pelo laudo pericial juntado aos autos.

Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, geralmente, não é testemunhado. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ – AgRg no AREsp: 1925598/TO 2021/0217696-8, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021).

Estando a sentença penal condenatória embasada no depoimento da vítima e em prova pericial, produzida durante a instrução criminal, descabe falar-se em absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista que houve a confirmação em juízo daquelas provas constantes na fase de inquérito policial.

Assim, diante de tais provas, vê-se que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito narrado na denúncia, sendo, pois, irrefutáveis as provas a corroborar essa afirmação, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da exclusão da indenização por danos morais.

Pugna ainda pela exclusão da indenização por danos morais, pois alega que é indispensável o contraditório e a ampla defesa em relação ao valor arbitrado, em razão da capacidade financeira do acusado.

Compulsando os autos verifico que o Órgão Ministerial na apresentação da denúncia requereu o pagamento de indenização por danos morais causados à vítima pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV do CPP, conforme
ID
6257671 – Pág. 125
.

Na sentença
(ID
6257699
- Pág. 196)
, o MM. Magistrado, asseverou que:

“(...) Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, JOSIAS AGUIAR BERNARDE, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). O referido valor será revertido em favor da vítima Cleodete do Socorro Cardoso Maciel.(...)”.

Assim, totalmente insubsistente a alegação da defesa, pois conforme bem delineado na sentença, nos casos de crime de violência contra a mulher ocorridos no contexto doméstico e familiar, é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral, quando há pedido expresso da acusação, o que ocorreu no caso dos autos, ainda que este valor não tenha sido quantificado.

Colaciono entendimento neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

1. Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso.

2. A produção de prova específica quanto à ocorrência e extensão do dano e a indicação do valor pretendido a título de reparação, contudo, são dispensáveis, conforme entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Recurso Especial n. 1.675.874/MS, no qual firmou-se a tese de que
"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

3. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação por danos morais nos moldes arbitrados na sentença condenatória. (AgRg no REsp 1673181/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018).

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço
do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, em todos os seus termos, a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa.

É O VOTO.

Belém/Pa, 07 de março de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022